Tribunal: TJSP
Processo: 2005423-77.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
Ação de liquidação de sentença envolvendo contrato de participação financeira no plano de expansão de telefonia – Procedência parcial do pedido.

Liquidação promovida em litisconsórcio ativo facultativo.

Caso em que dois coautores adquiriram o plano de expansão durante o período delimitado pela ação civil pública – definição dos critérios para cálculo das diferenças devidas - aplicação

Ementa:
Ação de liquidação de sentença envolvendo contrato de participação financeira no plano de expansão de telefonia – Procedência parcial do pedido.

Liquidação promovida em litisconsórcio ativo facultativo.

Caso em que dois coautores adquiriram o plano de expansão durante o período delimitado pela ação civil pública – definição dos critérios para cálculo das diferenças devidas - aplicação do entendimento do tribunal, no que couber, sobre a apresentação da radiografia, os critérios de cálculo do valor devido e consectários decorrentes do reconhecimento à subscrição acionária.

Radiografia apresentada referente à autora Adriana. Pretensão de liquidar direitos inexistentes, vez que não firmou contrato de expansão (PEX) no período entre 25.08.1996 e 30.06.1997. Aquisições realizadas por meio do sistema de pagamento de transferência de direito de uso inviabilizando, dessa forma, o pleito inicial. Mantida a improcedência em relação à ela. Dessa forma, patente que a parte autora não é titular do direito tutelado na sentença proferida na ACP no 0632533-62.1997.8.26.0100. A liquidação está contida nos limites do julgado, sendo inadmissível que se dilate ou diminua o seu espectro. Interpretação restritiva.

NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso interposto pela coautora Adriana.
PROVIMENTO EM PARTE ao recurso da ré.